Tribunal: STF
Processo: Rcl 63480
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA PERDA DO CARGO DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 2.797 E 3.140: IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Paulo Cézar Laranjeira, em 31.10.2023, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual teria sido contrariado o decidido pelo Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 2.797 e 3.140.



O caso



    2. Em 27.3.2015, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo ajuizou ação civil pública de perda de cargo público, alegando que “o Promotor de Justiça Paulo Cézar Laranjeira incidiu nas figuras típicas previstas nos artigos 314 e 319 do Código Penal, ou seja, cometeu crimes incompatíveis com o exercício do cargo, que impõe a deflagração desta ação judicial para a extinção do vínculo funcional” (fl. 14, doc. 4).



    Em 2.3.2016, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu sua incompetência para processar e julgar a ação e determinou remessa a uma das varas da Fazenda Pública da Capital/SP:



    “AÇÃO DE PERDA DE CARGO PÚBLICO. Ajuizamento contra Promotor de Justiça em disponibilidade. Distribuição ao C. Órgão Especial. Incompetência em razão da natureza civil da demanda. Ação que deve ser processada e julgada nas instâncias ordinárias, mesmo que proposta contra agente político que tenha foro privilegiado no âmbito penal e ainda que possa resultar na perda da função pública. Precedentes do STF, do STJ e deste C. Órgão Especial. É esse o entendimento que deve prevalecer no presente caso, mesmo diante da disposição do artigo 38, § 2º, da Lei Federal nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), artigo 116, inciso IX, e artigo 158, ambos da Lei Complementar nº 734/93 (Lei Orgânica Estadual do Ministério Público) e do artigo 76 da Constituição Estadual, pois, dentro dos parâmetros estabelecidos na Constituição Federal, o foro por prerrogativa de função, de caráter excepcional, por contrastar com o princípio da igualdade e do juiz natural, só pode ter fundamento jurídico constitucional. No âmbito regional, portanto, o foro privilegiado deve constar expressa e taxativamente no próprio texto da Constituição Estadual, tal como ocorre, por exemplo, nas hipóteses elencadas no artigo 74 da Carta Paulista, não bastando para atribuir foro especial a Promotor de Justiça com base em legislação infraconstitucional a simples referência (genérica) do art. 76 da Constituição Paulista às “demais causas que lhe forem atribuídas por lei complementar”. Posicionamento alinhado à orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a competência originária dos Tribunais é, por definição, derrogação da competência ordinária dos juízos de primeiro grau, do que decorre que, demarcada a última pela Constituição, só a própria Constituição a pode excetuar” (ADI 2.797-2/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 15/09/2005). Incompetência reconhecida, com determinação de encaminhamento dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública da Capital” (fl. 2, doc. 5).



    Contra esse acórdão o Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs recurso especial, provido pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça:



     “PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 950 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ. LEI ORGÂNICA NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (LEI N. 8.625/93). AÇÃO CIVIL PARA PERDA DO CARGO DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal. III - A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo tribunal a quo, não obstante oposição de Embargos de Declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211/STJ. IV - A Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei n. 8.625/93), em seu art. 38, disciplina a ação civil própria para a perda do cargo de membro vitalício do Parquet estadual, a ser proposta pelo Procurador-Geral de Justiça nas hipóteses que especifica, firmando, ainda, a competência do Tribunal de Justiça local para seu processamento e julgamento. Ação civil com foro especial, a qual não se confunde com a ação civil pública de improbidade administrativa, regida pela Lei n. 8.429/92, que não prevê tal prerrogativa. V - O Recorrido, em face de quem foi ajuizada ação civil de perda do cargo, nos termos do art. 38 da Lei n. 8.625/93, é Promotor de Justiça dos quadros do Ministério Público do Estado de São Paulo, sendo, portanto, o tribunal de origem o juízo competente para processar e julgar, originariamente, tal feito. VI - Recurso especial provido” (fl. 1, doc. 7).



    Essa decisão transitou em julgado em 3.12.2020 (fl. 5, doc. 9).



    Em 11.5.2021, Paulo Cézar Laranjeira ajuizou ação rescisória contra o acórdão proferido pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, desprovida pela Primeira Seção daquele Superior Tribunal:



    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PROMOTOR DE JUSTIÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA PERDA DE CARGO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. 1. Nas razões da ação rescisória, o requerente afirma ocupar cargo de promotor de justiça em disponibilidade que responde ação civil pública, cujo objeto é a perda de sua função pública. Assevera que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do acórdão rescindendo, declarou a competência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para o exame dessa ação civil sem observar o entendimento do STF declarado na ADI n. 2.797-2/DF e na ADI n. 3.140. Aduz haver manifesta violação do art. 125, § 1º, da CF/1988 tendo em vista a flagrante incompetência do TJSP para o exame da ação civil pública. 2. O requerente pretende que seja reconhecida a nulidade do julgado rescindendo por ter violado manifestamente norma jurídica. A propósito, impende destacar que o manejo da ação rescisória, nessa hipótese, pressupõe que a norma legal tenha sido ofendida na sua literalidade, de modo que a sua não observação deve se fazer direta e evidente. 3. Não existe nenhuma manifesta violação de normas jurídicas pelo acórdão rescindendo. A princípio, em que pese o requerente afirmar que a competência do TJSP não observa jurisprudência do STF, os precedentes do Supremo que estão indicados na petição inicial não se aplicam ao caso dos autos. A ADI n. 2.797 está relacionada a ação civil pública por ato de improbidade, porém - como bem destacado na contestação - o caso dos autos não se relaciona à aplicação das sanções civis previstas na Lei n. 8.429/1992. 4. A ementa do julgado proferido na ADI n. 3.140 deixa claro que a Constituição do Estado tem a atribuição de definir as atribuições do Tribunal de Justiça. Porém, há forte base normativa sustentado a competência originária do Tribunal de Justiça de São Paulo para o exame da ação civil pública de perda de cargo de membro vitalício do Ministério Público desse Estado. 5. Sem ignorar as disposições normativas locais (art. 76 da CE c/c arts. 116, IX, e 158, ambos da LCE n. 734/1993) que atribuem a competência originária para a ação civil pública de perda do cargo de membro do MP ao Tribunal de Justiça, observa-se que art. 38, § 2º, da Lei n. 8.625/1993 já é suficiente para definir a competência originária dos tribunais de justiças estaduais. 6. Além disso, a jurisprudência do STJ já declarou, em mais de uma oportunidade, que a Lei n. 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) prevê a competência originária dos tribunais locais para o exame da ação civil para a perda do cargo de membro vitalício do Ministério Público estadual. 7. Ação rescisória não provida” (fl. 1, doc. 10).



    Contra esse acórdão Paulo Cézar Laranjeira interpôs recurso extraordinário. Alegou ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado o § 1º do art. 125 da Constituição da República (doc. 12). 



    Em 20.5.2023, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário, ao fundamento de que “o STF, ao julgar o AI n. 751.478-RG/SP, fixou a tese de que ‘é infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória no âmbito da Justiça do Trabalho’" (Tema n. 248/STF)” (fl. 2, doc. 13). 



    O agravo interno interposto contra essa decisão foi desprovido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 248 DO STF. 1. A insurgência quanto ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória tem natureza infraconstitucional, sem repercussão geral (Tema n. 248 do STF). 2. Agravo interno a que se nega provimento” (Sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça). 



    Esse acórdão transitou em julgado em 25.9.2023 (sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça). 



    Em 5.10.2023, Paulo Cézar Laranjeira interpôs novo recurso extraordinário, não conhecido pelo Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça:



    “Trata-se de nova petição de recurso extraordinário (fls. 2-17 do expediente avulso) apresentada para impugnar o acórdão confirmatório da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário já interposto (fls. 362- 365). 



    É o que importa relatar. 



    Consoante a certidão de fl. 373, a petição em apreço foi apresentada após o trânsito em julgado do pronunciamento judicial impugnado. 



    A data do trânsito em julgado, por sua vez, foi corretamente certificada, considerando o transcurso do prazo para apresentação do único recurso cabível, a saber, os embargos de declaração, contra o acórdão que manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário. 



    Ainda que assim não fosse, vale esclarecer, em atenção ao princípio da cooperação, que, nos termos do art. 102, III, a, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando houver contrariedade a dispositivo constitucional.



    Como se vê, já foi manejado o recurso extraordinário cabível contra o provimento deste Superior Tribunal, não sendo possível a apresentação de novo extraordinário com o objetivo de impugnar o acórdão que manteve a negativa de seguimento do referido recurso, nos termos do art. 1.030, I, do Código de Processo Civil. 



    Portanto, uma vez que esta insurgência se volta contra a própria solução dada ao recurso extraordinário, hipótese de cabimento não contemplada pela Constituição Federal, constata-se o exaurimento da prestação jurisdicional, não havendo mais nada há a apreciar ou prover. 



    Arquivem-se ou baixem-se os autos à origem, ficando dispensado o envio de eventuais novas petições à Vice-Presidência” (fl. 17).



    3. Neste processo, o reclamante afirma que “o Col. STJ não observou decisões desse STF proferidas em controle concentrado de constitucionalidade, nas ADI n. 2797-27DF, e ADI 3.140, e ainda, usurpou competência exclusiva desse Col. Supremo Tribunal Federal ao decidir pela ausência de repercussão geral, no que concerne ao RE interposto” (fl. 4, doc. 1).



    Alega que “de conformidade com a norma do artigo 927, do Código de Processo Civil, os juízes e Tribunais observarão as decisões tomadas pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade. O preceito contido no artigo 988, do Código de Processo Civil estabelece que caberá reclamação para preservar a competência do Tribunal, bem como para garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade” (fl. 4, doc. 1).



    Sustenta que, “no caso concreto, o Col. STJ invadiu competência privativa desse Col. STF, ao afirmar a inexistência de repercussão geral a autorizar o seguimento do RE interposto, e ainda, tanto o respeitável Acórdão proferido na Ação Rescisória n. 7004-2 DF, quanto o respeitável Acórdão proferido no Agravo Interno pela Corte Especial do Col. STJ deixaram de observar as decisões proferidas por esse Col. STF no julgamento das Adis n. 2.797-2/DF e 3.140., portanto, em controle concentrado de constitucionalidade” (fl. 5, doc. 1). 



    Ressalta que “os respeitáveis decisum do Col. STJ não observarão as decisões desse Col. Supremo Tribunal Federal proferidas nas Adi 2.797-2/DF e 3.140, no sentido de que a constituição Federal reservou explicitamente às Constituições dos Estados - membros a definição da competência de seus Tribunais, o que afasta a possibilidade de ser ela alterada por lei federal ordinária, e, que compete à Constituição do Estado definir as atribuições do Tribunal de Justiça, nos termos do Art. 125, § 1º, da Constituição da República” (sic, fl. 7, doc. 1). 



    Destaca que, “ao decidir que a legislação infraconstitucional, representada pela Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, (Lei nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993) se sobrepõe ao preceito do artigo 125, § 1º, da Constituição da República Federativa do Brasil, permitindo que aquela determine a competência originária dos Tribunais de Justiça para o processo e julgamento de ação civil pública de perda do cargo de promotor de justiça, o Col. STJ afronta a Lei Fundamental, especialmente o art. 125, § 1º, da CF, e ainda, deixa de seguir orientação dessa Suprema Corte expendida em Controle Concentrado de Constitucionalidade, na forma das Adi 2797-2 DF e Adi 3 140/ CE” (fl. 8, doc. 1). 



    Assevera que “o Tema 248, desse Col. Supremo Tribunal Federal, foi aplicado equivocadamente ao caso concreto, uma vez que aqui não se trata de ação rescisória que não tenha sido admitida, por falta de pressupostos de admissibilidade e, sim, de ação rescisória julgada improcedente, como resulta claro da própria ementa do respectivo acórdão nela proferido. O Tema trazido à colação, no Agravo Interno, para servir de fundamento à decisão esposada, refere-se à ausência de pressupostos de admissibilidade de Ação Rescisória, matéria infraconstitucional, que não daria ensanches ao reconhecimento da presença de Repercussão Geral, a autorizar o seguimento do Recurso extremo. No caso concreto, como já visto, a Ação Rescisória foi admitida e julgada improcedente, o que revela a presença de todos os pressupostos de admissibilidade da mesma Ação Rescisória. Portanto, incabível a conclusão de que, no caso concreto, teria aplicação o Tema 248, dessa Col. Suprema Corte” (fl. 10, doc. 1).



    Pede sejam cassadas “as decisões exorbitantes, proferidas pelo Col. STJ na Ação Rescisória n. 7004-DF, no RE apresentado na AR perante o mesmo Sodalício, no agravo interno decidido pela Col. Corte Especial do STJ, e no RE interposto face à decisão proferida no agravo interno, que dispensou o envio de qualquer nova petição da parte à douta Vice-Presidência do STJ, por importar negativa de jurisdição, determinando-se o seguimento dos recursos extraordinários interpostos, para o devido julgamento por esse Colendo Supremo Tribunal Federal, ou ainda, na forma do art. 992, do Código de Processo Civil, que se proceda à cassação das decisões exorbitantes de seus julgados proferidas em controle concentrado de constitucionalidade, ADI 2.797-2/DF e ADI 3.140, já mencionadas, declarando-se desde logo a incompetência do Col. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para o processo e julgamento da ação civil pública de perda do cargo de Promotor de Justiça promovida pelo MPSP face ao Reclamante, processo n. 2066436-82.2015.8.26.0000 – ORGÃO ESPECIAL DO TJSP, ordenando-se a remessa dos autos respectivos a um dos juízos da vara da Fazenda Pública da comarca da Capital, São Paulo, SP, para processo e julgamento da causa, de forma a solucionar toda a controvérsia” (fl. 12, doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    5. Põe-se em exame nesta reclamação se, ao negar seguimento ao recurso extraordinário com base na aplicação do Tema 248 da sistemática da repercussão geral na origem, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça teria contrariado o decidido pelo Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 2.797 e 3.140.



    6. A presente reclamação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal. Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que o acórdão proferido no agravo interno interposto contra a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema 248 da repercussão geral transitou em julgado em 25.9.2023, tendo a presente reclamação sido autuada apenas em 31.10.2023.



    Na esteira da legislação vigente, a jurisprudência firmou-se no sentido de que a admissão de reclamação pressupõe o não trânsito em julgado do ato judicial impugnado. Incabível, portanto, rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



     



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012). 



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. 



    Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. 



    Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: 



    ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. 



    Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). 



    Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: 



    ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. 



    Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011). 



    7. Dispõe-se no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil ser “inadmissível a reclamação: I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Eventual desconstituição do trânsito em julgado da decisão somente poderia ser pleiteada no Tribunal de origem, não sendo a reclamação instrumento cabível para esse fim. 



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica da beneficiária da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2023.



Ministra  CÁRMEN LÚCIA



Relatora